Tribunal: STF
Processo: RE 1459972
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PASEP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS RECEITAS QUE NÃO SE INCLUEM NEM NA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO PREVISTA LEGALMENTE NO § 7º DO ARTIGO 2º, NEM NA DEDUÇÃO AUTORIZADA PELA PARTE FINAL DO ART. 7º, AMBOS DA LEI Nº 9.715/98. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Trata-se de apelação interposta por IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal/PB, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, consistente na ‘declaração, em definitivo a ilegalidade e inconstitucionalidade incidental da inclusão na base de cálculo da contribuição para PASEP cobrada do IPSEM, dos valores dos repasses de recursos destinados ao pagamento de benefícios previdenciários, repassados por meio de contribuições previdenciárias, cota patronal (e suplementar) e cota do servidor, parcelamentos de débitos pretéritos, compensação previdenciária (Comprev), taxa administrativa e as receitas decorrentes das aplicações financeiras; OU, alternativamente, que incida apenas sobre receitas com locações e sobre o valor a título de taxa administrativa no mês de referência’, condenando a parte autora em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, alega, em apertada síntese, que não se pode considerar como receitas correntes desta autarquia os valores destinados ao pagamento de benefícios previdenciários, repassados por meio de contribuições previdenciárias, cota patronal e cota do servidor, receitas de investimentos, parcelamentos de débitos pretéritos, taxa administrativa, devendo ser retirados da base de cálculo do PASEP, já que têm destinação legal única e exclusiva. 



    2. Preliminar de nulidade de sentença, por ausência de fundamentação rejeitada. Não se verifica ter ocorrido ofensa ao art. 489, § 1º, I e VI, do CPC, na medida em que a sentença dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando, na especificidade do caso concreto, integralmente a controvérsia posta nos autos, inclusive, quanto à definição da base de cálculo do PASEP, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 



    3. Mérito. Em que pese os argumentos da irresignação recursal, a tese defendida pela apelante não merece acolhimento. Na dicção do art. 2º, III, § 7º, c/c o art. 7º, ambos da Lei nº 9.715/98, a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incide sobre o valor das receitas correntes e das transferências correntes e de capital das pessoas jurídicas de direito público interno, excluindo-se da base de cálculo imponível os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com o objeto definido. ‘Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas’ (art. 7º). 



    4. Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas de direito público interno, como é o caso da parte autora/apelante (IPSEM), que se constitui como autarquia municipal (art. 41, IV, CC), devem contribuir ao PASEP com base nas receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas. 



    5. De outra parte, segundo a Solução de Consulta Cosit nº 278/2017, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, incidente sobre Receitas Governamentais, as seguintes receitas correntes auferidas por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ainda que intraorçamentárias: a) decorrentes da contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas; b) de rendimentos de aplicações financeiras; c) da contribuição patronal para o RPPS; e d) da contribuição patronal em regime de débitos e parcelamentos - RPPS. Como bem advertido pela Fazenda Nacional, as operações intraorçamentárias não estão abrangidas pelo conceito de transferências corrente e de capital da Lei nº 4.320/1964, haja vista que se realizam através de contraprestação em bens e serviços ou simplesmente decorrem do pagamento de alguma obrigação da entidade.



    6. Nesse cenário, à luz da Lei nº 9.715/1998 c/c a Solução de Consulta Cosit nº 278/2017, infere-se que as receitas discutidas não se incluem nem na hipótese de exclusão prevista legalmente no § 7º do artigo 2º, nem na dedução autorizada pela parte final do art. 7º, ambos dispositivos da referida lei. 



    7. Acresça-se que, tratando-se de pretensão que, se reconhecida, implica em redução da base de cálculo da contribuição, impõe-se a interpretação literal e restritiva do art. 111, I, do CTN, bem como o respeito ao princípio da reserva legal, nos moldes do art. 150, § 6°, da CF. Nessa direção, já decidiu esta Corte: 08006562120164058201, Desembargador Federal Rogério De Meneses Fialho Moreira, 3ª T., j. 30/08/2018. 



    8. De resto, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio do não confisco, uma vez que a Contribuição ao PASEP não é custeada pelo valor equivalente à taxa de administração. Portanto, não tendo sentido a alegação de que os recursos da unidade gestora seriam reduzidos em mais de 50%. Igualmente, não se observa violação ao princípio da isonomia, ou tratamento diferenciado, porque o regime de tributação aplicável especificamente às autarquias e demais entidades de direito público interno leva em consideração as diversas peculiaridades da Fazenda Pública, não podendo ser tão somente equiparada às situações das fundações de direito privado e das entidades de previdência privada.



    9. Apelação improvida. 



    10. Honorários recursais, a cargo do apelante, com majoração da verba sucumbencial em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 53).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos arts. 150, incs. I, II e IV, e 151, inc. I, da Constituição da República, uma vez que imposto tratamento tributário desigual ao se incluir na base de cálculo do Pasep os “valores dos repasses de recursos destinados ao pagamento de benefícios previdenciários, repassados por meio de contribuições previdenciárias, cota patronal (e suplementar) e cota do servidor, parcelamentos de débitos pretéritos, compensação previdenciária – Comprev -, taxa administrativa e as receitas decorrentes das aplicações financeiras”. Em alusão à legislação de regência (Lei nº 9.715, de 1998), afirma a violação aos princípios da legalidade, da vedação ao confisco, da capacidade contributiva, da proibição de tratamento diferenciado e da isonomia (e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, transcrevo parte da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Em que pese os argumentos da irresignação recursal, a tese defendida pela apelante não merece acolhimento. Na dicção do art. 2º, c/c o art. 7º, ambos da Lei nº 9.715/98, a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incide sobre o valor das receitas correntes e das transferências correntes e de capital das pessoas jurídicas de direito público interno, verbis: 



    Art. 2º. A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês; II - (Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001) III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas. § 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido. Art. 7º. Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas. 



    Por seu turno, estão assim definidas as receitas, conforme as disposições da Lei nº 4.320/64: 



    Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20.5.1982) § 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982) § 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982) § 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita orçamentária. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982) § 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982)



    Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas de direito público interno, como é o caso da parte autora/apelante (IPSEM), que se constitui como autarquia municipal (art. 41, IV, CC), devem contribuir ao PASEP com base nas receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas. 



    De outra parte, segundo a Solução de Consulta Cosit nº 278/2017, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, incidente sobre Receitas Governamentais, as seguintes receitas correntes auferidas por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ainda que intraorçamentárias: a) decorrentes da contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas; b) de rendimentos de aplicações financeiras; c) da contribuição patronal para o RPPS; e d) da contribuição patronal em regime de débitos e parcelamentos - RPPS. 



    Como bem advertido pela Fazenda Nacional, as operações intraorçamentárias não estão abrangidas pelo conceito de transferências corrente e de capital da Lei nº 4.320/1964, haja vista que se realizam através de contraprestação em bens e serviços ou simplesmente decorrem do pagamento de alguma obrigação da entidade. 



    Nesse cenário, à luz da Lei nº 9.715/1998 c/c a Solução de Consulta Cosit nº 278/2017, infere-se que as receitas discutidas não se incluem nem na hipótese de exclusão prevista legalmente no § 7º do artigo 2º, nem na dedução autorizada pela parte final do art. 7º, ambos dispositivos da referida lei.



    (...)



    De resto, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio do não confisco, uma vez que, conforme pontuado pela apelada, a Contribuição ao PASEP não é custeada pelo valor equivalente à taxa de administração. Portanto, não tendo sentido a alegação de que os recursos da unidade gestora seriam reduzidos em mais de 50%. 



    Igualmente, não se observa violação ao princípio da isonomia, ou tratamento diferenciado, porque, conforme destacado nos autos, o regime de tributação aplicável especificamente às autarquias e demais entidades de direito público interno leva em consideração as diversas peculiaridades da Fazenda Pública, não podendo ser tão somente equiparada às situações das fundações de direito privado e das entidades de previdência privada.” (e-doc. 53; destaques acrescidos).



    4. Assim, nota-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional (Leis nº 9.715, de 1998, e nº 4.320, de 1964), de modo que a eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    5. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS. LC N. 7/70. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 3. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 764.807-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 27/10/2009, p. 20/11/2009; grifos nossos).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO ANALISADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo , não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 3. In casu, a discussão acerca da fixação da base de cálculo para cobrança da PIS e da COFINS é regulada pela norma infraconstitucional pertinente (Lei 9.718/98), o que obsta a abertura da via extraordinária, porquanto a violação ao texto da Carta Magna, caso ocorresse na espécie, seria meramente reflexa ou indireta. Precedentes: RE 598.680-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 13.10.2011 e RE 555.327-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 28.08.2010). 4. O acórdão recorrido assentou: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS. INCISO III, § 2º, ARTIGO 3º, DA LEI Nº 9.718/98. MP Nº 1.991-18. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. (fl. 223). 7. Agravo Regimental desprovido.” 



    (ARE nº 693.447-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2012, p. 02/10/2012; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator